Tribunal: TJES
Processo: 0029977-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029977-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA JOSE DE ALCANTARA CARDOSO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR INATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PARTICULAR IDÔNEO. DIREITO ADQUIRIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo IPAJM contra sentença que reconheceu o direito de servidora inativa à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre seus proventos, com restituição parcial dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do IPAJM para figurar na ação; (ii) a necessidade de laudo médico oficial emitido por junta médica para a concessão judicial da isenção; (iii) a aplicação do direito adquirido à isenção da contribuição previdenciária; (iv) a possibilidade de restituição parcial dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IPAJM detém legitimidade para responder quanto à cessação dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária na fonte.

4. O laudo médico particular idôneo, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para fins de reconhecimento judicial da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

5. Configurado o direito adquirido à isenção da contribuição previdenciária antes das alterações introduzidas pela EC nº 103/2019 e pela Lei nº 13.954/2019, deve ser reconhecida sua manutenção nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

6. A restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária deve observar a prescrição quinquenal, conforme a Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O IPAJM possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa à cessação de descontos indevidos sobre proventos de inativos. 2. A isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 pode ser reconhecida judicialmente com base em laudo médico particular idôneo. 3. O direito adquirido à isenção previdenciária deve ser respeitado diante da superveniência da EC nº 103/2019. 4. A restituição de contribuições previdenciárias indevidas está limitada ao quinquênio anterior à propositura da ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0029977-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA JOSE DE ALCANTARA CARDOSO
Advogado do(a) APELADO: SALOMAO BARBOSA - ES22804-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Maria José de Alcântara Cardoso,
rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e de necessidade de laudo oficial emitido por junta médica, para ao final reconhecer o direito à isenção de imposto de renda (IRRF) e de contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, com a consequente restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária.

Inconformado, o IPAJM interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
ilegitimidade passiva para responder pelos valores relativos ao imposto de renda;
ii)
necessidade de laudo médico oficial para concessão da isenção;
iii)
inaplicabilidade do art. 40, § 3º, da LCE nº 232/2002 à contribuição previdenciária dos militares inativos, após a vigência da EC 103/2019 e da Lei nº 13.954/2019;
iv)
ocorrência de prescrição quinquenal nos termos do art. 168, I, do CTN.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, reputo acertada a sentença. Explico.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, não prospera a tese recursal. Ainda que o IPAJM não seja o destinatário da arrecadação do imposto de renda, inegavelmente atua como responsável tributário, na forma do art. 121, parágrafo único, inciso I, do CTN, sendo o órgão competente para cessar os descontos indevidos na fonte.

A jurisprudência, inclusive por meio da Súmula 447 do STJ, reconhece a legitimidade do Estado nas ações de repetição de indébito relativas ao imposto de renda, mas isso não afasta a legitimidade do IPAJM para figurar no polo passivo quanto à suspensão da cobrança.

Ademais, a sentença não condenou o IPAJM na repetição dos valores atinentes ao imposto de renda, de modo que não há interesse recursal do apelante em reformar a essa obrigação.

No tocante à alegação de necessidade de laudo pericial oficial emitido por junta médica, também não há razão para reforma da sentença.

A isenção do imposto de renda para portadores de moléstias graves encontra previsão expressa no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004).

Se para a concessão administrativa se exige laudo oficial, o mesmo não se exige para o reconhecimento judicial do direito, notadamente diante de provas documentais idôneas, quando suficientes para comprovar a existência da doença. Ou seja, é possível o reconhecimento da isenção com base em documentos médicos particulares quando corroborados pelos demais elementos dos autos e aptos a comprovar o estado de saúde.

No presente caso, a parte autora apresentou laudo médico emitido em 06/06/2018 atestando Doença de Parkinson com quadro de alienação mental, o qual não foi infirmado pelo apelante, estando em consonância com a narrativa e as provas dos autos. Assim, legítima a fundamentação da sentença nesse ponto.

Com relação à isenção de contribuição previdenciária, a sentença reconheceu a aplicação do art. 40, § 3º, da LCE nº 282/2004, com a redação vigente ao tempo da incapacidadeque assegura a desoneração aos inativos acometidos por moléstia grave, dentre elas, aquela de que padece o recorrido. Vejamos:

Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

[...]
§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, relacionadas no artigo 30 desta Lei Complementar.

Embora o IPAJM sustente a superveniência da EC 103/2019 e da Lei nº 13.954/2019 como fundamento para indeferir o direito, possuo entendimento no sentido de que se a parte autora já fazia jus à isenção antes da entrada em vigor desses diplomas, tendo sido acometida pela enfermidade e apresentado documentação médica em 2018, lhe recai a proteção constitucional conferida ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88). Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. REFORMADO POR INVALIDEZ. DIREITO ADQUIRIDO A IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO A TÍTULO DE FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (FPS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em razão da reforma por invalidez, a Autoridade Coatora concedeu ao Impetrante, a imunidade de contribuição previdenciária segundo previsão do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004. 2. Alusão realizada no art. 24-C da Lei nº 13.954/2019 quanto a “incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados [...] inativos” somente terá efeito doravante, ou seja, tão somente para aqueles Policiais Militares que integrarão a inatividade e não os que já se encontram nessa condição, pois garantido o direito adquirido aos mesmos nessa situação jurídica. 3. Aplicação do verbete sumular nº 359/STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (alterada). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para conceder a ordem. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5008179-92.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 04/Nov/2022)

Por fim, quanto à restituição dos valores de contribuição previdenciária indevidamente descontados, a sentença acertadamente já havia reconhecido a prescrição quinquenal, conforme a orientação firmada pelo STJ na Súmula 85. Assim, os valores exigidos a partir de 06/06/2018 até a concessão da medida liminar são efetivamente passíveis de repetição, com incidência de correção monetária e juros após o trânsito em julgado, como determinado na origem.

O IPAJM, como órgão responsável pela folha de pagamento dos inativos, deve restituir os valores descontados indevidamente.

Dessa forma, na esteira do parecer do Ministério Público em segundo grau, não há razões para acolhimento da irresignação recursal, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios eis que postergados para a fase de liquidação do julgado, ocasião em que serão fixados, considerando também a sucumbência recursal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.